Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001306-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE MATIAS BRUNET - CPF: 035.440.131-93 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da decisão que em Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de reserva dos honorários sucumbenciais nos próprios autos.

O embargante, ao prequestionar a matéria, defende que “
o acórdão fundou-se em entendimento do STJ em que autoriza o pedido de destaque de honorários com amparo no artigo 22, § 4º, do Estatuto da OAB, desde que não haja renúncia/revogação da procuração, o que não seria a hipótese desta lide, todavia, fato é que a decisão deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Diz que no REsp 1.819.956-SP foi reconhecida a possibilidade de recebimento dos honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução mesmo após a destituição do mandado de procuração.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos:

“Em 2022 o
Banco Bradesco S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão n.
1006195-98.2021.8.11.0055
contra o segundo agravado (Paulo), julgada procedente para declarar definitivamente consolidados nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem móvel descrito na inicial, com condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa - aproximadamente 47.501,25 (Id. 93304834).

Na referida lide o ora agravante defendeu os interesses do credor até dezembro de 2021, quando houve a habilitação de novo advogado (Id. 73241811).

O feito transitou em julgado em 19/09/2022, e em 21/09/2022 foi expedido ofício à Diretoria do Detran para a comunicação de autorização quanto a transferência do bem a terceiros.

Diante disso, o agravante requereu nos autos o reconhecimento dos honorários sucumbenciais bem como a reserva do crédito nos casos de bloqueio de valores para quitação da parte que faz jus, o que foi indeferido pelo juízo sob o fundamento de que o advogado foi destituído do mandato, e portanto deveria requerê-lo na via adequada (Id. 1014646036).

Conforme precedentes do STJ, é cabível o pedido de destaque de honorários com base no artigo 22, § 4º, do Estatuto da OAB,
desde que não haja litígio entre o cliente e o advogado destituído, o que não é o caso.

Infere-se dos autos que o agravado discordou expressamente do montante pactuado (Id.99808353) e, nesta hipótese, a questão deve ser solucionada em ação própria.
”

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO. SUBSTITUIÇÃO. CURSO DO PROCESSO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria
. Precedentes. 3. A falta de impugnação específica de fundamento do acórdão impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia. 4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, no que diz respeito à falta de comprovação do excesso de execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1806153 MS 2020/0332025-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

Também do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PRINCIPAL
. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. NOVOS PATRONOS. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte.
Precedentes. 3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de verificar se houve ou não a desconstituição do mandato, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 7/STJ. 4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que restou decidido na decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por SANDRO RAFAEL BONATTO e OUTROS contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1791041 SC 2020/0304618-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)

Dessa forma,
não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendiam, situação que não autoriza ingressar por esta via.

A embargante pugna também pelo prequestionamento da matéria para permitir o acesso às instâncias superiores.

No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já analisado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.
4. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado. (TJ-MT - EMBDECCV: 10094922620178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/09/2020)

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023